Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726202-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: JOAQUIM MACHADO BARRETO MENESES FILHO D E S P A C H O A parte agravante pretende seja “cassada a r. Decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da JCGontijo 201, para atingir os bens das empresas José Celso Gontijo Engenharia S/A, Consórcio JCGontijo COMIM, JCGontijo 203 Empreendimentos Imobiliários S.A. e das pessoas físicas, José Celso Valadares Gontijo e Carlos Cesar Da Silva Dutra, vez que não foram observados os termos dos arts. 489, § 1o, II e art. 805 do CPC/15”. Todavia, a Decisão agravada não decretou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, mas, sim, tão somente deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a citação das sociedades empresárias e dos sócios indicados pela parte exequente. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se a parte Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do recurso, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade do recurso e a supressão de instância. Desembargador Eustáquio de Castro Relator